Tribunal: TJPA
Processo: 0006127-44.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÃA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devidamente apurada a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente pela prisÃ£o em flagrante do apelante, apreensÃ£o da arma, declaraÃ§Ãμes testemunhais e confissÃ£o do prÃ3prio acusado, Ã© incabÃvel o acolhimento da tese absolutÃ3ria. 2. A presenÃ§a de uma Ãºnica circunstÃ¢ncia judicial valorada de forma idÃ ́nea como negativa ao acusado, justifica a exasperaÃ§Ã£o das pena-base acima do mÃnimo legal. (SÃºmula nÂº 23 do TJPA).3. A Defesa carece de interesse de agir quanto ao pedido de concessÃ£o de justiÃ§a gratuita, se o JuÃzo a quo deixou de responsabilizÃ¡-lo, em sentenÃ§a, nas custas e honorÃ¡rios.4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0006127-44.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MARCELO KLEYTON NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO MARCIO ALVES FIGUEIRA) E (ADVOGADO RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Devidamente apurada a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente pela prisão em flagrante do apelante, apreensão da arma, declarações testemunhais e confissão do próprio acusado, é incabível o acolhimento da tese absolutória.
2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação das pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3. A Defesa carece de interesse de agir quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, se o Juízo
a quo
deixou de responsabilizá-lo, em sentença, nas custas e honorários.
4. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

8º Sessão Ordinária por videoconferência, realizada por meio da plataforma Oversee, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 14 de setembro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006127-44.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MARCELO KLEYTON NASCIMENTO (ADVOGADO RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Marcelo Kleyton Nascimento
,

por intermédio do advogado Raimundo José de Paulo Moraes Athayde, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direitos - prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Após ser intimada da sentença, a Defensoria Pública - que à época da sentença estava atuando na defesa técnica do recorrente -, protocolou, no prazo, razões de recurso, pugnando pela reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstancias são favoráveis e, sem apresentar qualquer fundamentação, pleiteou a absolvição.

Entretanto, após o sentenciado ser intimado, pessoalmente, dos termos do ato condenatório, constituiu o advogado Raimundo José de Paulo Moraes Athayde, o qual protocolou novas razões recursais, pleiteando a absolvição do recorrente, alegando, em síntese, que a arma pertencia a empresa onde o apelante trabalhava como segurança.

Solicitou, por fim, a concessão da justiça gratuita.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaçou todas as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto, apresentando, ao final, prequestionamento às questões discutidas no recurso.

O feito foi incluído na pauta de julgamento na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que tinha início previsto para as 14h do dia 30/08/2021.

Entretanto, minutos antes do início da sessão, o Advogado Raimundo José de Paulo Moraes Athayde protocolou expediente, manifestando o desejo de realizar sustentação oral.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de setembro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006127-44.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MARCELO KLEYTON NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO MARCIO ALVES FIGUEIRA) E (ADVOGADO RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como consignado no relatório, há, nos autos, 02 (dois) protocolos com razões de recurso, uma apresentada pela Defensoria Pública e outra por advogado habilitado.

Malgrado a ocorrência, à primeira vista, de preclusão consumativa, afasto a incidência deste instituto impeditivo de conhecimento das duas razões; a uma, em homenagem ao postulado constitucional da ampla defesa; e, a duas, por evidenciar que os argumentos, além de não apresentarem qualquer ponto de contradição, complementam-se.

Dessa forma, passo à análise das alegações recursais.

Inicialmente,
quanto ao pedido absolutório, anoto que não merece provimento.

Digo isso, pois a materialidade e a autoria do ilícito estão evidenciadas, especialmente, pelo
Boletim do Ocorrência Policial
(fl. 02 do ILP)
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fl. 03 do IPL) e os depoimentos testemunhais prestados em juízo, que transcrevo a seguir:

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Edivaldo Pinheiro de Oliveira policial militar disse (mídia fl. 52):
¿
Que estavam realizando rondas pela PA; que abordaram duas pessoas em uma motocicleta
;
que o rapaz que estava na garupa da moto encontrava-se portando uma arma calibre 38 em sua cintura; que a arma estava municiada
;
que os dois não esboçaram nenhuma reação e foram conduzidos à DEPOL; que com condutor da moto nada foi encontrado; que a abordagem ocorreu próximo ao Balneário Porto de Minas;
que o acusado alegou estar portando a arma para a sua defesa haja vista que este trabalhava como segurança
.¿
(grifei).

Por sua vez, a testemunha Augusto César Oliveira - policial militar -, ainda em sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou (mídia fl. 52):
¿
Que estava na PA 140, sentindo Santa Izabel-Bujarú em uma `barreira¿; que foram paradas duas pessoas em uma moto e alegaram ser seguranças;
que ao realizarem a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo com o rapaz que estava como carona; que o acusado foi encaminhado à DEPOL; que o acusado alegou estar portando a arma para sua defesa
; que não foi apresentado o registro da arma. ¿
(grifei).

Reforçando ainda mais o édito condenatório, acrescento que o próprio recorrente, em juízo (fl. 52-mídia), confessou os fatos narrados na inicial acusatória,
verbis
:

¿
Que realmente estava portando a arma haja vista que estava saindo de casa para o seu trabalho e a mesma foi comprada (já municiada) para ser utilizada em sua defesa
; que o interior no qual este trabalha é muito perigoso e os assaltos são constantes; que ainda não pagou a arma e a mesma custava o valor de R$ 1.800,00; que estava há dois meses trabalhando como segurança; ¿ (
grifo nosso
)

Acrescento, no ponto, que, mesmo tendo em conta a alegação da defesa de que a arma pertencia a empresa onde o recorrente trabalhava (Granja Amazônia LTDA), de acordo com a

Carteira de Trabalho do recorrente (fl. 90), a função exercida por ele era de
operador de incubadora, cargo que não guarda qualquer relação com a utilização de arma de fogo.

Destarte, ao contrário do alegado nos autos, está evidente que o apelante incorreu na prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, na modalidade ¿portar¿.

Vencidas as questões acerca da materialidade e autoria do ilícito perpetrado,
passo ao exame do pedido relacionado à dosimetria da pena
, afirmando, desde logo, que a diretiva recorrida também não comporta qualquer reparo.

Confira-se, a propósito, trecho do édito condenatório, na fração de interesse:
¿
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS,
ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial;
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL,
pois

dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é
;
1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS
, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além daqueles normais ao tipo penal;
1.8

Comportamento das Vítima - FAVORÁVEL,
não podendo tal circunstância ser considerada em desfavor do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) ano e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
AGRAVANTES E ATENUANTES
Inexistem agravantes.
Presente a atenuante prevista nos Art. 65, III, ¿d¿, do CP, qual seja, confissão espontânea, porém atenuo a reprimenda em apenas 03 (três) meses, em respeito ao que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.
1.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ¿O DE PENA
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
PENA DEFINITIVA
A)

02 (DOIS) ANOS DE RECLUS¿
O; B) 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA. (...)¿ (Destaquei).

É importante ressaltar que, o magistrado, ao efetuar a edificação da pena, possui discricionariedade conformada, pois deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a quantidade de reprimenda aplicável, dentro dos limites previstos (artigo 59 do Código Penal), e decidir, conforme as balizas fixadas pela lei, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

Pela análise do excerto transcrito da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante um único vetor judicial - culpabilidade, fixando a pena-base em 02 anos e 03 meses de reclusão e 53 dias multa.

Vê-se, assim, que a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, procedendo ao aumento de apenas 03 meses, ante a valoração negativa do vetor culpabilidade, que considero justo, escorreito, adequado e proporcional ao caso, além de devidamente fundamentado.

Logo, encontra-se justificada, nos termos da Súmula nº 23 do TJEPA
1
, a fixação da reprimenda inicial um pouco acima do patamar mínimo, vale repetir, em 02 anos e 03 meses de reclusão e mais 53 dias-multa, não podendo sequer se cogitar de que não houve razoabilidade e proporcionalidade em sua aplicação, razão pela qual
deve ser julgado improcedente o pedido de redução da pena-base.

Em relação
ao pleito de concessão da justiça gratuita
ao argumento de que o fato da apelante estar assistida por advogado particular não lhe retira a condição de pobreza, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção, anoto ser, neste ponto,
inexistente o interesse recursal, uma vez que o magistrado sentenciante não condenou o recorrente em custas ou honorários.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento da matéria
suscitada pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, ao manifestar-se na condição de
custos legis,
cumpre ressaltar que
,
toda a questão levantada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.
É como voto.

Belém (PA), 14 de setembro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿